Tribunal: TJSP
Processo: 1066811-78.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – MÃE – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREFERENCIAL – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. Os pais são dependentes do servidor público para fins de recebimento de pensão por morte se comprovada a dependência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA – MÃE – INDEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO PREFERENCIAL – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. Os pais são dependentes do servidor público para fins de recebimento de pensão por morte se comprovada a dependência econômica e ausentes beneficiários preferenciais. Ou, existindo beneficiários preferenciais, se houver declaração escrita do servidor instituindo os pais como beneficiários, caso em que concorrerão com os demais (art. 147, IV, § 3o, LC no 180/78).
2. Servidor público falecido que deixou um filho menor, beneficiário preferencial da pensão. Inexistência de declaração instituindo a mãe como beneficiária. Benefício indevido. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário e recurso provido.